Tribunal: STF
Processo: HC 51015
Classe: HC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-08
Data de publicação: 1973-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME.
1) A INSCRIÇÃO PRINCIPAL HABILITA O ADVOGADO AO EXERCÍCIO PERMANENTE
NA SESSAO EM QUE INSCRITO E AO EVENTUAL OU TEMPORARIO EM QUALQUER
OUTRA, DESDE QUE ATENDIDA A EXIGÊNCIA PREVISTA NO PARAGRAFO 2 DO
ART. 56 DA LEI N. 4.215/63 (ESTATUTO DA O.A.B.);
2) A OMISSAO DE TAL EXIGÊNCIA, CONTUDO, TRADUZ MERA IRREGULARIDADE,
COM POSSIVEL CONSEQUENCIA DISCIPLINAR NA ORDEM, SEM RESSONANCIA,
CONTUDO, NO PROCESSO, TANTO MAIS QUE NÃO SE DEMONSTROU TENHA O
PATRONO DO QUERELADO MANIFESTADO QUALQUER PROTESTO A RESPEITO;
3) NULO NÃO E O EXAME PERICIAL SUBSCRITO POR UM ÚNICO PERITO SE E
ESTE OFICIAL E EMANA AQUELE DE INSTITUTO OFICIAL;
4) AUSÊNCIA DE TER SIDO INTEMPESTIVA A APELAÇÃO DO QUERELANTE;
5) ORDEM INDEFERIDA.